Tribunal: TJBA
Processo: 8061281-63.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8061281-63.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
DE NATUREZA FISCAL
.
COMPETÊNCIA JUÍZO SUSCITANTE.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência, através do qual o Juízo da
1
ª Vara da Fazenda Pública da capital defende a competência do Juízo da
5
ª Vara da Fazenda Pública, para julgar
execução fiscal ajuizada pelo Município do Salvador.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir a competência da Vara da Fazenda Pública
de acordo com a regra de distribuição de competência na forma
competência regulamentada pela
Lei
E
stadual nº 10.845/2007,
complementada pela Resolução do TJBA Nº 18, de 21 de outubro de 2016.

III. Razões de decidir

3.
A Lei
E
stadual nº 10.845/2007, que dispõe sobre a organização e divisão judiciária do Estado da Bahia, estabelece em seu art. 70, a competência das Varas da Fazenda Pública,
dividindo-a em matéria fiscal e administrativa.

4. A Resolução do TJBA Nº 18, de 21 de outubro de 2016,
que r
edefin
iu
a competência das Varas de Fazenda Pública de matéria fiscal da Comarca de Salvador,
definiu a competência das
execuções fiscais que tratem de interesse do Município de Salvador
ou do Estado da Bahia.

IV. Dispositivo

IMPROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8061281-63.2024.8.05.0000
, em que figuram como
suscitante,
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

e, como suscitado,

JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR
.

Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR IMPROCEDENTE O CONFLITO, para fixar a competência do
Juízo da
1
ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR
,
para julgar o processo.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA